Tribunal: TCU
Processo: 020.467/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7274/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.467/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Luna de Carvalho (XXX.242.027-XX); Beatriz Cristina Lomar (XXX.749.907-XX); Josefa Guedes Essvein (XXX.297.374-XX); Juciclea Francisca Pereira Rendeiro (XXX.832.852-XX); Michelle Theodoro Souza Soares (XXX.920.857-XX); Rose Freire Soares (XXX.128.607-XX); Rossana Freire Soares (XXX.093.687-XX); Solange Soares Evangelista (XXX.196.297-XX); Vera Lucia de Souza Costa (XXX.312.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.